Tribunal: TJMT
Processo: 0001172-78.2017.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001172-78.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[REINALDO PEDRO LOPES DA SILVA - CPF: 959.029.021-34 (VÍTIMA), MARCELO CORDEIRO DE SOUSA SILVA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO NARCOTRÁFICO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/06 – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, CORROBORADOS PELA CONFISSÃO PARCIAL E EXTRAJUDICIAL DO APELANTE E PELAS PECULIARIDADES DE QUE TRATA O ART. 28, §2.º, DA MESMA LEI –
2.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DA RECEPTAÇÃO POR FALTA DE PROVAS QUANTO À PRESENÇA DE DOLO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – LIAME SUBJETIVO DO AGENTE SATISFATORIAMENTE DELINEADO – CIÊNCIA QUANTO À ORIGEM ESPÚRIA DA
RES
–
3.
REQUERIDA A REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AOS MÍNIMOS LEGAIS OU PARA PATAMARES MAIS PRÓXIMOS DOS PISOS – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – EXASPERAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
4.
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – SÚM. 545 DO STJ –
5.
PREQUESTIONAMENTO –
6.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO E REFLEXOS SOBRE A PENA FINAL DO APELANTE.

1. Não prospera o pedido de absolvição por falta de provas quanto ao crime de narcotráfico, visto que a sua materialidade e a autoria estão comprovadas a partir dos depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo, corroborados que estão pela confissão parcial e extrajudicial do próprio apelante e pelas circunstâncias de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06, razão pela qual tampouco há falar em desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo próprio.

2. Nos delitos de receptação, uma vez apreendido o bem de origem espúria em poder do agente, incumbe ao flagrado comprovar a procedência lícita da
res
ou a sua aquisição de boa-fé, a teor do art. 156 do CPP, o que não ocorreu na hipótese, uma vez que,
in casu,
os elementos de cognição angariados ao caderno processual e as próprias peculiaridades do caso concreto prestam-se a delinear o dolo do réu em conduzir motocicleta que sabia ser produto de crime, o que inviabiliza também a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

3. A redução das penas básicas para os respectivos mínimos legais ou para patamares mais próximos dos pisos esbarra na presença de circunstância judicial desfavorável ao condenado, cuja aferição ensejou incremento razoável e proporcional sobre as sanções basilares, desmerecendo reparos.

4.
A teor do enunciado de Súmula n.º 545 do STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida em favor do réu se foi utilizada para fundamentar a sua condenação, ainda que a assunção de culpa tenha sido parcial e meramente extrajudicial, assim como ocorreu na hipótese.

5. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

6. Apelação conhecida e desprovida, com providência
ex officio
e reflexos sobre a pena final do apelante.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCELO CORDEIRO DE SOUSA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO CORDEIRO DE SOUSA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.º 1172-78.2017.811.0040 – código 166214, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
620 (seiscentos e vinte) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática das condutas tipificadas no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
e
art. 180,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis do ID 37580487 ao ID 37580492, o apelante pretende a
absolvição
do delito de receptação
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que as provas coligidas aos autos são insuficientes para evidenciar a presença
in casu
do elemento subjetivo dolo, ao que agrega o pedido subsidiário de
desclassificação
da conduta para o crime de
receptação culposa
, com a subsequente remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Cumulativamente
, almeja a
absolvição
do delito de tráfico de drogas
ou a
desclassificação
da conduta para
porte de drogas para consumo próprio
, alegando que não restou demonstrada a mercancia ilícita por parte do réu e que a ínfima quantidade de entorpecentes apreendida em seu poder corrobora a condição de
mero usuário
, que inclusive faria jus aos institutos despenalizadores previstos na Lei n.º 9.099/95.

Subsidiariamente
, pugna pelo afastamento da valoração desfavorável conferida na sentença aos seus
antecedentes
e, por conseguinte,
pela redução das penas básicas aos patamares mínimos legais
e, não sendo este o caso, vindica a
readequação do
quantum
exasperado em virtude da vetorial pejorativa
para a fração paradigmática de
1/6 (um sexto)
, afastando-se assim a alegada desproporcionalidade do incremento levado a efeito pelo d. juízo sentenciante.

Por fim, pleiteia a
diminuição da pena de multa
, ante a sua hipossuficiência econômica, e prequestiona

a matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas do ID 37580493 ao ID 37580950, o
Parquet
rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 39826978, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 37580483), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e

adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 02/02/2017 [
rectius
:
07/02/2017], por volta das 02h29min, na Rua Lupicínio Rodrigues, bairro Jardim Bela Vista, na Comarca de Sorriso/MT, o apelante
MARCELO CORDEIRO DE SOUSA SILVA
forneceu, transportou e trouxe consigo, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, com a finalidade comercial, 06 (seis) porções de substância entorpecente análoga à pasta-base de cocaína e 01 (uma) porção de substância análoga à maconha.

Ressai da exordial acusatória que, nas mesmas condições de tempo e de lugar descritas acima, o apelante
MARCELO CORDEIRO DE SOUSA SILVA
conduziu e transportou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma motocicleta da marca
Honda
, modelo CG/150, de cor azul, placa JZX 4453, pertencente à vítima
Reinaldo Pedro Lopes da Silva
.

Segundo a preambular, os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pela via pública e abordaram o veículo conduzido pelo recorrente, oportunidade em que encontraram em seu poder as drogas ilícitas discriminadas alhures, bem como 01 (uma) chave de fenda, 01 (um) alicate de pressão e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, narrando a denúncia, outrossim, que o abordado não soube explicar a procedência do ciclomotor por ele tripulado – o qual posteriormente desvelou-se tratar de produto de prévio furto – e se limitou a informar aos agentes de segurança pública que havia alugado o automóvel de um usuário de entorpecentes alcunhado de
“Flavinho”
, em troca de 03 (três) porções de psicotrópicos.

Diante destes fatos, o apelante foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas dos crimes de tráfico de drogas e de receptação simples, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da requerida absolvição do crime de narcotráfico e da pleiteada desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n.º 11.343/06:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 37578499 - Pág. 2/4); do auto de apreensão (ID 37577504 - Pág. 2); dos autos de constatação preliminares e do laudo pericial definitivo realizados em face das substâncias confiscadas na posse do apelante, todos atestando que o material apresentou resultado
positivo
para a presença de
maconha
e de
cocaína
(ID 37577502 - Pág. 2/3; ID 37577503 - Pág. 1/2 e ID 37580462); além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
MARCELO CORDEIRO DE SOUSA SILVA
no ilícito e a respaldar a sua condenação pelo crime de narcotráfico, na medida em que foi abordado e preso justamente enquanto
trazia consigo
e
transportava
psicotrópicos de uso proscrito no território brasileiro, com o
desiderato mercantil
, sendo de se frisar que a situação de
flagrância foi confirmada na etapa judicial
por meio dos depoimentos prestados, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelas testemunhas
Murilo Marques Neres
e
Victor Hugo Cabelho
.

Ademais, é certo que o réu
incorreu em revelia
no curso da instrução criminal e
não

foi ouvido em juízo
(ID 37580457), entretanto, ao ser inquirido pela autoridade policial, embora tenha sustentado se tratar de mero usuário de entorpecentes,
o próprio apelante

admitiu

que
, momentos antes da sua abordagem e prisão em flagrante,
havia
fornecido

drogas ilícitas ao consumo de terceiro
, especificamente 03 (três) porções de pasta-base de cocaína, as quais entregou ao indivíduo identificado apenas como
“Flavinho”
.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes do interrogatório extrajudicial,
in verbis
:

“QUE na madrugada de hoje alugou a motocicleta apreendida, de FLAVINHO,
em troca de 3 (três) pequenas porções de pasta base em pedra;
QUE aproximadamente
10 minutos após, foi abordado pela guarnição PM
(...); QUE
estava portando várias porções de pasta base e maconha
, para uso”.
(ID 37577501 - Pág. 3) – Destaquei.

Como se sabe, a
confissão extrajudicial
, ainda que venha a ser retratada em juízo,
não é totalmente despida de valor probatório
, especialmente se estiver corroborada por outros elementos de prova, consoante já assentou a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício estadual ao editar, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 11
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“11.

A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

In casu
, não houve retratação por parte do acusado e, ao revés, o relato por ele prestado na fase inquisitiva constitui
a sua única versão dos fatos constantes destes autos
, não se descuidando que tal elemento informativo extrajudicial
foi corroborado perante a autoridade judiciária
pela testemunha compromissada
Victor
Hugo Cabelho
, policial militar que diligenciou na ocorrência.

Com efeito, segundo relatou a aludida testemunha, os agentes de segurança pública abordaram o increpado depois de o visualizarem trafegando em alta velocidade pela via pública, tendo o declarante confirmado ainda que, durante a abordagem, foram localizadas com o suspeito as drogas ilícitas, além da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) e outros materiais como alicate de pressão e chave de fenda.

Sobre o fornecimento de drogas ao consumo de terceiros e, consequentemente, a
finalidade comercial
das substâncias
, a
testemunha respondeu
afirmativamente
quando questionada pelo i. órgão acusador se o réu havia
trocado a motocicleta por drogas
e acrescentou que
“ele disse no momento da entrevista que ele tinha comprado de um usuário de entorpecentes essa motocicleta”

(ID 37580957) – Grifei.

Como se sabe, o crime de
narcotráfico

é classificado pela doutrina como de
natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde da efetiva ocorrência da mercancia e da
venda
, o que significa dizer que o simples fato de o apelante

transportar
ou
trazer consigo

substâncias ilícitas com o objetivo de
fornecimento
ao consumo de terceiros, por si só,
já caracteriza o tipo penal do art. 33 da Lei n.º 11.343/06
.

Nesse sentido firmou-se a Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT,
in verbis
:

“07. O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de
ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,
consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Além disso, como dito, há provas no caderno processual atestando que o recorrente
efetivamente
forneceu

substâncias proscritas a um usuário de drogas
momentos antes de ser abordado e que
tal fornecimento não se deu a título gratuito ou visando o consumo conjunto
– o que, em princípio,
poderia
conduzir à desclassificação da conduta para o

art. 33, §3.º, da Lei n.º 11.343/06 –,
mas sim em troca, ainda que efêmera, da motocicleta que conduzia no momento do flagrante
.

Por oportuno, em que pese
o posicionamento contrário deduzido nas razões recursais, consigno que o fato de as testemunhas ouvidas na fase instrutória consistirem nos policiais que diligenciaram na etapa inquisitiva
não retira a credibilidade ou afasta a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar injustificada e gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

A propósito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Tribunal estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o
Enunciado Orientativo n.º 08
, dispondo que
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Na hipótese, as declarações prestadas em juízo pelos policiais militares, além de harmoniosas entre si, coadunam-se perfeitamente com o termo de exibição e apreensão do material confiscado e com os laudos periciais acostados ao feito, bem como com as próprias
peculiaridades do caso concreto
de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06, razão pela qual
tampouco prospera o pleito de desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo próprio
.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06

determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, as perícias
realizadas sobre as substâncias confiscadas revelam que o apelante foi flagrado em poder de
“06 (seis) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, com massa aproximada de 6g (seis gramas)”

(ID 37577502) e
“01 (uma) porção de substância análoga a maconha de massa aproximada de 3g (três gramas)”
(ID 37577503), de modo que,
a priori
, chamam a atenção
as naturezas diversas dos entorpecentes

trazidos
e
transportados
pelo réu
, bem como a respectiva
forma de acondicionamento
, com o material
individualmente embalado em invólucros separados
,
tal qual prontos para a comercialização estivessem
.

Ademais,
embora a quantidade de drogas não se revele expressiva ou possa ser caracterizada como vultosa
, tal idiossincrasia não leva à automática desclassificação da conduta, pois, como é cediço,
“para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes,
não se exige que a quantidade de entorpecente seja elevada
porque as drogas podem ser
‘distribuídas de modo bastante fragmentado, para alcançar um número maior de vendedores e também de usuários (
tráfico formiguinha
):
é a sistemática do varejo, aplicada ao tráfico ilícito de entorpecentes.’”.
(N.U 0017458-57.2015.8.11.0055, Ap. 54845/2016, MARCOS MACHADO, 1.ª CÂMARA CRIMINAL, j. 02/08/2016, DJE 10/08/2016) – Grifei.

Aliás,
as circunstâncias em que se deram a prisão do apelante e a apreensão da droga também conduzem a concluir pelo seu
desiderato mercantil
, porquanto, além de flagrado com substâncias de
naturezas diversas
, embaladas em
invólucros individualizados
e com quantia de
dinheiro em espécie
– cuja procedência sequer foi esclarecida –, o recorrente foi preso
enquanto trafegava pela via pública em uma motocicleta receptada, adquirida de um usuário de entorpecentes
.

Além disso, ainda com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
,
as condições pessoais e os antecedentes do apelante

prestam-se a corroborar a sua autoria delitiva
, pois, segundo a testemunha
Murilo Marques Neres
, o recorrente é bastante conhecido da Polícia local, tendo a testemunha revelado em juízo que

“se não cem por cento, noventa e nove por cento dos meus companheiros de profissão conhecem ele”
.
(ID 37580957) – Sublinhei.

Não bastasse, a folha de antecedentes acostada no ID 37577530 demonstra que
o réu

responde a outros procedimentos criminais além da presente ação penal
e, em consulta ao sítio eletrônico desta eg. Corte de Justiça estadual, verifiquei que, em
31/07/2018
, foi inclusive condenado nos autos da ação penal n.º 10486-82.2016.811.0040 – código

162302, por
crime de roubo
ocorrido em
14/11/2016
, portanto, anteriormente aos fatos
sub judice
, com trânsito em julgado da sentença condenatória para a defesa em
20/08/2018
, ou seja, anteriormente à sentença aqui impugnada, o que significa dizer que se trata de indivíduo com
maus antecedentes
.

Assim sendo, em que pese a tese defensiva de que o apelante seria mero usuário, as provas dos autos e
as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente comercializava entorpecentes e os fornecia ao consumo alheio com fins mercantis
, mesmo porque, impõe-se consignar que a alegada
condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico
, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.º 03

do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases de persecução criminal, portanto, em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, a
inviabilizar
a absolvição por falta probatória, a desclassificação da conduta e os benefícios do JECRIM.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

2.

Da pretendida absolvição do delito de receptação simples e da almejada desclassificação da conduta para a modalidade culposa
:

Como se sabe,
o crime de receptação se aperfeiçoa quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que executados no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto do
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o dolo – havendo previsão expressa da forma culposa no §3.º do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a
nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito
.

Cumpre consignar também que, a teor do entendimento majoritário no ordenamento jurídico pátrio, o delito anterior do qual origina a
res
não precisa necessariamente ser de índole patrimonial, tampouco ter sido objeto de sentença condenatória transitada em julgado, bastando que a sua existência esteja comprovada nos autos que apuram a receptação que o sucedeu.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência n.º
2017.44152
, atestando que o apelante foi flagrado em poder da
res furtivae
(ID
37578499 - Pág. 2/4
); do boletim de ocorrência n.º 2017.44188, evidenciando que a
res
provinha de prévio furto (ID 37578498 - Pág. 3); do auto de apreensão (ID
37577504 - Pág. 2); do auto de avalição (ID 37577504 - Pág. 4); do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo,
demonstrando a legítima propriedade da vítima
Reinaldo Pedro Lopes da Silva
(ID 37577506 - Pág. 1), além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

Por sua vez, no que concerne à
autoria
, denota-se que o apelado foi
preso em flagrante, ainda na posse do produto de origem ilícita
(ID 37578498 - Pág. 2).

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores sedimentou-se no sentido de que, em se tratando do
crime de receptação
, quando o suspeito é
surpreendido na posse da coisa receptada
, incumbe à defesa comprovar a sua origem lícita ou a conduta culposa do agente, em atenção ao comando disposto no
art. 156 do Código de Processo Penal
.

A propósito, de inteira pertinência o seguinte julgado do eg. Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB).
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE AUTOMÓVEL ORIUNDO DE FURTO. ART. 156 DO CPP.
CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME A INDICAR O CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM. PLEITO DE ANULAÇÃO COM VISTAS À DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...).
2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.
3. (...). 4. Habeas corpus não conhecido”.
(HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019) – Destaquei.

No mesmo sentido é o entendimento desta Terceira Câmara Criminal, segundo o qual
“nos crimes de receptação, a ‘res’ apreendida em poder do agente, ocorre à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu à comprovação da origem lícita dos bens”
.
(TJMT – Ap. 515/2015, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015) – Sublinhei.

Na hipótese, a situação de flagrância restou amplamente corroborada em juízo, notadamente pelos depoimentos prestados pelos policiais militares
Murilo Marques Neres
e
Victor Hugo Cabelho
.

Quanto à tese defensiva sustentando a
ausência de dolo

na conduta
, não se ignora a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da ação e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

Tal assertiva assume especial relevo nos casos em que se apura o
crime de receptação
, porquanto inexistem maiores embaraços para que o acusado oculte as suas reais intenções em relação ao objeto de origem criminosa cuja posse detém, de modo que, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilegal, bastaria, em princípio, declinar qualquer justificativa para que fosse instaurada a dúvida sobre a veracidade das suas alegações.

Dito de outra forma, a certeza necessária à condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito, devendo o julgador, em casos desta sorte,
lançar mão da sua sensibilidade e raciocínio dedutivo
para aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja,
devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao desvelamento do crime
, a exemplo do
local em que foi descoberto
,
do comportamento de quem está sendo acusado
e da
destinação que este confere à coisa
.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli Oliveira esclarece que
não
é defeso ao julgador conferir aos indícios valor probatório
no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito
,
especialmente quando se está a falar do liame volitivo do agente
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
.

Nesse sentido:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no
mundo das intenções
, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.
É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326) – Grifei.

Na hipótese,
as peculiaridades do caso concreto são suficientes para demonstrar o liame subjetivo do agente e sua ciência de que
conduzia
motocicleta proveniente de crime
, visto que, segundo o próprio réu relatou na Delegacia – única oportunidade em que foi ouvido nestes autos –, “alugou” a motocicleta
avaliada em R$ 3.500,00
(ID 37577504 - Pág. 4), pela
ínfima contraprestação
consistente em
03 (três)
“pequenas porções de pasta base em pedra”
(ID 37577501 - Pág. 3),
sem demandar qualquer documento ou contrato referente à locação ou mesmo exigir a documentação de licenciamento do veículo
, de porte obrigatório por parte do condutor, nos termos do art. 133 c/c art. 232, ambos da Lei n.º 9.503/97.

Ademais, o apelante
sequer soube declinar o nome completo do locador
e, de acordo com o depoimento judicial da testemunha
Victor Hugo Cabelho
,
adquiriu o ciclomotor de um usuário de drogas

e
tentou se esquivar da abordagem policial
quando percebeu a presença da guarnição
, tendo o aludido testemunhante declarado que
“a gente estava em rondas, acho que era, já era na madrugada já, e a gente identificou ele trafegando com a motocicleta em uma velocidade um pouco alta e,
no momento em que ele viu a viatura, ele tentou sair do visual da viatura
”
(ID 37580957) – Grifei.

Tais idiossincrasias, a meu ver, revelam satisfatoriamente que o increpado conduziu, em proveito próprio, coisa que
sabia
ser produto de crime.

A propósito, em situação semelhante, ou seja, em que o ânimo doloso do acusado foi aferido por meio das circunstâncias fáticas que envolveram o caso concreto, o eg. STJ concluiu pela inexistência de ilegalidade a ser sanada:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da
impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente
, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

Pelas mesmas razões expostas alhures,
desmerece melhor sorte o pleito desclassificatório do crime para a sua modalidade culposa
, pois, estando evidenciado que o recorrente tinha ciência acerca da origem espúria do veículo por ele conduzido, inexiste amparo para acolher a tese defensiva, e, como já dito, a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito das Cortes Superiores, orienta no sentido de que o
encargo probatório no que refere à modalidade culposa da ação recai sobre o flagrado
e,
in casu
, nada do que foi produzido no curso da tramitação processual subsidia a conclusão de que o ato ilícito praticado decorreu de mera
negligência
,
imprudência
ou
imperícia
e
o próprio acusado sequer se apresentou para declinar a sua versão dos fatos à autoridade judiciária
.

Nesse sentido, é certo que
“
havendo acervo probatório conclusivo acerca da materialidade e a autoria do crime de receptação,
uma vez que apreendida a res furtiva em poder do réu, caberia à defesa apresentar prova acerca
da origem lícita do bem ou
de sua conduta culposa
, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
. 3. (...)”
(STJ – HC 360590/SC HABEAS CORPUS 2016/0165882-3 Relator(a) Ministro RIBEIRO DANTAS (1181) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 07/03/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 15/03/2017) – Destaquei.

Com tais considerações,
refuto
os pedidos de absolvição e de desclassificação e
mantenho

inalterada a condenação pelo crime do art. 180,
caput,
do Código Penal
, restando ainda prejudicado o pleito pela remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal e pela incidência dos institutos despenalizadores, inclusiva diante do
concurso material de delitos
(
ex vi
do enunciado de Súmula n.º 243 do STJ).

3.

Do pedido de readequação das penas básicas
:

A partir da sentença impugnada, depreende-se que, tanto no que concerne ao
delito de narcotráfico
quanto no que toca ao
crime de receptação
, as penas básicas do apelante afastaram-se dos mínimos legais e foram estabelecidas, respectivamente, em
06 (seis) anos de reclusão

e em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, em virtude da valoração desfavorável atribuída a
01 (uma) circunstância judicial
, especificamente os
ANTECEDENTES
do condenado, que foram depreciados pelo juízo
a quo
com base na seguinte fundamentação, coincidente para ambas as infrações,
in verbis
:

“Primeiramente, no que diz respeito aos
antecedentes criminais
, entendo que os registros indicados no âmbito dos documentos juntados aos autos, que refere à
existência de ação penal, deve ser considerado em prejuízo do réu, como indicador de maus antecedentes
.
O acusado responde a outra ação penal nesta comarca de Sorriso/MT (autos Código 162302 – extrato em anexo), pelo crime de roubo, tendo sido condenado em 31/07/2018, a pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto, sendo a pena substituído por restritiva de direito
. (...)”.
(ID 37580474) – Destaquei.

Como se sabe, a teor do
enunciado de Súmula n.º 444
do Superior Tribunal de Justiça, a existência de outros procedimentos criminais
em curso
contra o sentenciado, inclusive de ação penal com sentença condenatória
ainda não transitada em julgado
,
não constitui fundamento idôneo para recrudescer a pena-base
, tampouco configura
MAUS ANTECEDENTES
, o que,
a priori
, ensejaria o provimento da pretensão recursal e o afastamento do desabono conferido pela d. sentenciante ao vetor octogonal.

Contudo, em consulta ao sítio eletrônico do eg. TJMT, verifiquei que, a despeito do que consta do édito reprochado, a condenação proferida em desfavor do ora apelante no processo mencionado pela magistrada
a quo
, isto é, na ação penal n.º 10486-82.2016.811.0040 – código 162302, por crime de roubo ocorrido em
14/11/2016
, portanto, anteriormente aos fatos
sub judice
, transitou em julgado para a acusação em
13/08/2018
e para a defesa em
20/08/2018
(certidão no andamento lançado em 18/07/2019), ou seja, antes da sentença ora impugnada, prolatada em
28/01/2019
.

Deste modo, a condenação anterior instrumentalizada para o fim de valorar negativamente os
ANTECEDENTES
do réu presta-se plenamente a fazê-lo, pois, na esteira da jurisprudência da eg. Corte Cidadã,
“a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes
, justificando a exasperação da pena-base”
. (HC 456.096/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 15/08/2018) – Grifei.

Assim, havendo fundamentação idônea capaz de justificar o desvalor de alguma das vetoriais elencados no
caput
do art. 59 do Código Penal, é inviável o acolhimento do pedido de redução das sanções basilares aos pisos legais, pois constitui entendimento firmado nesta C. Terceira Câmara Criminal que
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Friso que a fundamentação aqui consignada, pormenorizando mais minuciosamente os motivos que levaram à negativação dos
ANTECEDENTES
, é possível diante do
efeito devolutivo amplo
da presente espécie recursal e
não implica em
reformatio in pejus
, na medida em que
a situação do réu não foi agravada
.

Nesse sentido,
“em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o efeito devolutivo pleno do
recurso de apelação possibilita
à Corte de origem,
mesmo que em recurso exclusivo da defesa
,
a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
, bem como a alterar os fundamentos
para justificar a manutenção
ou a redução
das reprimendas
ou do regime inicial;
não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada
”
(AgRg no REsp 1808773/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, j. em 10/09/2019, DJe 19/09/2019) – Destaquei.

Quanto à tese de que a exasperação levada a efeito pela sentenciante seria
excessiva
e
desproporcional
, friso que a
fixação da pena-base constitui atividade que se insere no âmbito da
discricionariedade motivada do julgador
, cabendo às instâncias revisoras apenas a aferição quanto à legalidade dos critérios adotados na decisão impugnada.

Nesse norte, a jurisprudência do eg. STJ orienta que
“a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador
, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade”

(HC: 474065 MG 2018/0270502-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019) – Grifei.

Na situação em apreço, a defesa pretende seja conferida, em ambos os crimes, a
expressão quantitativa de
1/6 (um sexto)
ao vetor judicial desfavorável
,
sem, contudo, discriminar a base de cálculo para a obtenção do aludido fracionário
.

Por outro lado, entendo que as exasperações sobre as penas-base de
01 (um) ano quanto ao crime de tráfico de drogas e de 06 (seis) meses quanto ao crime de receptação
em virtude dos
MAUS ANTECEDENTES
do réu não se apresentam desproporcionais nem tampouco fogem aos parâmetros do que esta C. Câmara Criminal considera razoável, especialmente
levando-se em consideração o intervalo entre os limites mínimo e máximo previstos nos preceitos secundários das normas incriminadoras
.

Isto porque, os incrementos derivados dos
ANTECEDENTES
consistiram
em 1/10 (um décimo) sobre o intervalo da pena abstratamente prevista para o crime de narcotráfico e em 1/6 (um sexto) sobre o intervalo da pena abstratamente prevista para o delito de receptação
, de modo que a
expressão quantitativa conferida à vetorial pejorativa
está exatamente na famigerada
fração de um sexto
ou ainda em
patamar mais benéfico do que isso
.

A propósito:

“
Considerando-se o intervalo da pena abstrata cominada ao crime de tráfico de drogas (5 a 15 anos de reclusão)
e a gravidade concreta do delito,
não se mostra desproporcional ou desarrazoado o aumento de 3 anos da pena-base
em razão da elevada quantidade de maconha transportada pelo Paciente (mais de meia tonelada). Precedente”.
(HC 461.784/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 18/12/2018) – Destaquei.

“Reduzida a pena-base ao mínimo legal, ou seja, a 4 anos, fazendo incidir o
consagrado critério de aumento de 1/6 (um sexto) sobre o intervalo da pena in abstrato do crime
de roubo (6 anos), porquanto superior à pena-base fixada, deve a pena ser exasperada em 12 (doze) meses, o que corresponde a 5 (cinco) anos de reclusão, ficando mantida a pena pecuniária imposta, por ser ela benéfica ao réu”.
(HC 374.363/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018) – Destaquei.

Mesmo porque
, sabe-se que
inexiste critério estritamente aritmético para a fixação da pena-base
e que
cada vetor judicial pode ser valorado e quantificado de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, contanto que em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos preceituados
pelo
Enunciado Orientativo n.º 39
da Jurisprudência Uniformizada

da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas

do TJMT
.

Conservam-se
, pois,
inalteradas
as reprimendas basilares.

PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
:

Considerando que, embora se trate de réu revel, utilizei-me do que foi parcialmente admitido pelo ora apelante na Delegacia a fim de formar o meu convencimento quanto à sua autoria pelos crimes de tráfico de drogas e de receptação, aplico em seu favor a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea
d
, do Código Penal, com vistas a atender a regra insculpida no
verbete de Súmula n.º 545 do Superior Tribunal de Justiça
.

Como é cediço, a jurisprudência daquela eg. Corte Cidadã orienta que
“a atenuante da
confissão
espontânea
deve

ser reconhecida
,
ainda que tenha sido parcial
ou qualificada, seja ela judicial
ou extrajudicial
, e mesmo que o réu venha a dela se retratar,
quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação
”.
(AgRg no HC 563.839/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020) – Grifei.

- Materialização da nova reprimenda:

Tendo como base de cálculo a pena-base concretamente aplicada ao sentenciado na instância singela pelo
crime de receptação
, isto é, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a qual foi mantida nesta instância
ad quem
, aplico a atenuante do art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena
in concreto
, e estabeleço a sanção intermediária em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
e pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a qual torno
DEFINITIVA
à míngua de outras causas modificadoras de pena.

Quanto ao
delito de narcotráfico
, tendo como base de cálculo a pena-base concretamente aplicada ao sentenciado na instância singela, isto é, 06 (seis) anos de reclusão, a qual foi mantida nesta instância
ad quem
, aplico a atenuante do art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena
in concreto
, e estabeleço a sanção intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a qual torno
DEFINITIVA
à míngua de outras causas modificadoras de pena.

Atento à regra do art. 69 c/c art. 72, ambos do Código Penal,
cumulo

as sanções e
fixo a PENA FINAL e definitiva do apelante em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão

e pagamento de 513 (quinhentos e treze) dias-multa
, mantido o valor unitário à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em tempo, consigno que, embora a i. defesa pretenda a redução das penas de multa aos mínimos legais à conta da hipossuficiência financeira do réu; c
omo cediço,
ao individualizar a pena de multa deve o magistrado obedecer ao
sistema bifásico
, estabelecendo primeiramente a
quantidade
de dias-multa, em estrita relação de proporcionalidade com os
critérios utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade
, e, num segundo momento, fixar o
valor
de cada dia-multa, agora levando em conta a
capacidade econômica
do agente, como recomendam o art. 49,
caput
e §1º, e o art. 60,
caput
, ambos do Código Penal, e o
Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR do TJMT
.

In casu
, a
quantidade
de pena de multa encontra-se fixada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade, sobretudo considerando a redução realizada nesse voto, sendo necessário memorar que, no caso do crime de tráfico de drogas, por expressa previsão legal, a pena de multa parte do
quantum
mínimo de 500 (quinhentos) dias-multa.

Por sua vez, o
valor do dia-multa
encontra-se fixado no piso legal de
1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época dos fatos, portanto
,
inexistem reparos a serem feitos nesse tocante
,
uma vez que a capacidade econômica do apelante foi devidamente observada na determinação do valor unitário do dia-multa, conforme determinação legal.

Enfim, a despeito dos
MAUS ANTECEDENTES
do réu,
mantenho
incólume o
regime inicial semiaberto
para o início da expiação penal, sob pena de ofensa ao princípio do
non reformatio in pejus
.

Prequestionamento:

No contexto das razões recursais, o apelante
prequestiona
“a matéria discutida”
(ID 37580492 - Pág. 4).

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO CORDEIRO DE SOUSA SILVA
e,
de ofício
, aplico em seu favor a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d,
do Código Penal e, por conseguinte,
redimensiono a reprimenda final e definitiva do apelante para o patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e pagamento de
513 (quinhentos e treze) dias-multa
, mantendo-se inalterados o
regime inicial semiaberto
, o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal e os demais termos constantes da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.º 1172-78.2017.811.0040 – código 166214.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020